Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-23.2020.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003333-23.2020.8.11.0013
Apelação no 1003333-23.2020.8.11.0013
Apelante: CARMEN LIMA DE ALBUQUERQUE
Apelado: BANCO PAN S.A.
2a Vara da Comarca de Ponte e Lacerda
Trata-se de Ação de Inexistência e Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por CARMEN LIMA DE ALBUQUERQUE em desfavor de BANCO PAN S.A.
Pela petição juntada no id. 109692979 as partes noticiam a entabulação de acordo e pedem a homologação do pacto que firmaram.
Ajustaram que a reclamada pagará à parte reclamante a quantia total de R$4.400,00 em ate 20 (vinte) dias úteis, contados do 1° dia útil, subsequente ao protocolo da minuta.
Acordaram que a parte requerida se compromete a baixar o contrato de cartão consignado n°: 4346393948270032, plástico e débitos, objetos da lide, liberar a margem, bem como baixar restritivos, se houver, no prazo de 30 dias úteis, após o protocolo do referido termo.
Concordaram as partes que eventuais valores bloqueados e/ou depositados judicialmente serão levantados, na sua integralidade, em favor do patrono do Banco Pan S/A.
Assim, considerado tratar-se de ato de livre vontade das partes, homologa-se, forte no art. 932, I, do CPC, o pacto apresentado pelas partes, nos exatos termos da petição juntada no id. 111654454.
Eventual pedido de cumprimento do pacto e/ou de extinção de ação há que ocorrer na origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator